Tribunal: TJDFT
Processo: 0720033-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720033-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO EMILIANO DE ASSIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ROGERIO EMILIANO DE ASSIS contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar aos agravados que limitem a cobrança mensal ao importe de 35% de sua renda mensal. A decisão agravada possui o seguinte teor: “1. Defiro os benefícios da gratuidade de Justiça ao autor. Anote-se. 2. Conforme já elucidado no item 3 da decisão de Id 154181120, não é possível a cumulação da pretensão de obrigação de fazer, referente à observância de limites da margem consignável e de descontos em conta corrente, com a repactuação de dívidas, uma vez que o procedimento comum não seria hábil a satisfazer a técnica processual diferenciada aplicável à inovação trazida pela norma consumerista. 3. Por esta razão, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida. 4. A fim de possibilitar o efetivo contraditório e conforme já determinado no item 17 da decisão de Id 154181120, venha aos autos nova peça inicial, na íntegra, constando a complementação e esclarecimentos realizados ao ID 157001690. Prazo: 15 (quinze) dias.” Em suas razões (ID 47002888), o agravante sustenta que: 1) está em situação de superendividamento, já que aufere renda líquida mensal de R$ 6.867,05 e seus débitos de consumo durante o mesmo período correspondem a quantia de R$ 10.651,23; 2) “em razão dos referidos débitos, as contas do recorrente estão zeradas ou negativadas, como pode-se extrair de seus extratos bancários”; 3) não possui condições de assegurar seu mínimo existencial e de sua família; 4) não há incompatibilidade entre o pedido de antecipação da tutela recursal consistente em limitação da margem consignável e de descontos em conta corrente, com o rito da repactuação de dívidas; 5) a probabilidade do direito e o perigo de dano estão demonstrados. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar aos agravados que limitem a totalidade dos descontos dos empréstimos consignados em conta corrente e débitos de cartão de crédito em até 35% dos seus vencimentos líquidos. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com a cópia integral dos autos. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação de tutela. As alterações promovidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) pela Lei no 14.181/21 dispõem não apenas acerca da prevenção, mas também sobre tratamento do superendividamento. Incluiu os arts. 104-A a 104-C que possuem disciplina própria para o pedido judicial de repactuação de dívidas. O art. 104-A, caput, dispõe que: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. Nos termos do art. 104-B, caput: “caso não haja êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual). Não é possível avançar para o processo de superendividamento sem antes realizar a fase de composição, na qual há procedimento, pré-processual, com objetivo de repactuação voluntária das dívidas, por requerimento do consumidor. A fase conciliatória – embora, tecnicamente, não haja processo – é realizada perante juiz de direito. O insucesso da composição entre as partes será causa de instauração do processo propriamente dito, nos mesmos autos. A particularidade procedimental não é obstáculo à concessão da tutela antecipada. A interpretação das normas deve ser realizada de modo a conferir maior eficácia às inovações e, ao mesmo tempo, proteger os interesses do consumidor. O propósito normativo do novo procedimento é facilitar a solução do superendividamento, o que acaba por favorecer também os credores, que passam a ter uma previsão de recebimento de seus créditos. Nesse sentido, entender, como fez o juízo, pelo não cabimento da tutela provisória de urgência – para providências relacionadas ao endividamento – na fase conciliatória seria um desestímulo à opção pelo procedimento. Isso porque o consumidor se veria obrigado a instaurar, paralelamente, dois (ou mais) processos que, ao final, visam a mesma finalidade. Essa interpretação vai de encontro aos princípios da economia processual, da celeridade e da eficiência, além de gerar aumento desnecessário no número de processos em tramitação, o que, acumuladamente, compromete todo o sistema judicial. Registre-se que, a despeito das particularidades do procedimento de tratamento de superendividamento, não é novidade no sistema processual vigente que haja uma primeira fase conciliatória e, caso infrutífera, seja iniciada a fase contenciosa, a exemplo dos procedimentos da recuperação judicial, das ações de família e até o procedimento comum do CPC. Em todas as hipóteses é possível requerer as tutelas cautelar ou antecipada. Por essas razões, é cabível a concessão da tutela provisória de urgência nos autos da ação de repactuação de dívidas, caso presentes os requisitos legais, até que sobrevenha acordo entre as partes ou seja homologado o plano judicial de pagamento. Registre-se julgado deste tribunal de Justiça nesse sentido: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DEURGÊNCIA. PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de repactuação de dívidas, que indeferiu a tutela de urgência postulada pela autora para que a parte ré se abstenha de lançar o desconto de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente, até o eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. (...) 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1392473, 07288051820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021).” – grifou-se Portanto, não há incompatibilidade entre a concessão de tutela provisória de urgência com o rito da ação de repactuação de dívidas. O propósito recursal consiste em determinar se é cabível a limitação de descontos referentes a empréstimos consignados cumulados com empréstimos bancários com parcelas descontadas em conta corrente. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite, por variadas normas, que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. A tese afirma somente a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Não impede, contudo, a análise da abusividade dos descontos no caso concreto, a partir de outros elementos, notadamente o grau de comprometimento da renda do consumidor. Assim, embora, em princípio, para empréstimos comuns não haja limitação, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. Referida lei acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Na hipótese, de acordo com o contracheque do mesmo de referência de março (ID 157004648, autos de origem), o agravante aufere mensalmente o valor bruto de R$ 9.281,03 a título de rendimentos como professor da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Abatidos os descontos obrigatórios – Seguridade Social e Imposto de Renda – o valor líquido é de R$ 6.237,57. Há sete empréstimos consignados em folha de pagamento, no valor total de R$ 2.207,89. Subtraídos tais valores, mais o gasto com a mensalidade de plano de saúde (R$ 30,00), sua renda diminui para R$ 3.999,68. Além disso, existem parcelas de empréstimo abatida diretamente em sua conta corrente além de débito parcelado de acordo (novação), nos valores respectivos de R$ 1.052,95 e R$ 1.947,39. Os valores somados correspondem a R$ 3.000,34. O valor descontado em conta corrente – R$ 3.000,34 – também ultrapassa consideravelmente o limite razoável de 30% da remuneração bruta, abatidos descontos obrigatórios, aplicado isoladamente. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira age em desacordo com a boa-fé objetiva. Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. Logo, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Entretanto, não há como estabelecer o limite global de 30% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.085. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE. POSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INDEVIDOS. 4. Constitui direito básico do consumidor, nos termos do inciso XI do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei no 14.181/2021), "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas" 5. Consoante entendimento desta Corte, tanto na modalidade de consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente) comprometem a subsistência da parte autora e de sua família, impositiva a adequação ao patamar de 30% de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios. (...) (Acórdão 1406590, 07367384220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022)”– grifou-se Em sede de cognição sumária, é razoável a limitação dos descontos. No tocante ao valor descontado em conta corrente, a integralidade dos valore debitados serviram para pagamento dos empréstimos. Portanto, está presente o requisito do perigo de dano irreparável: a retenção da integralidade dos proventos da agravante importa o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar ao banco que: a) limite os descontos mensais dos empréstimos consignados a 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; b) limite os descontos mensais em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, a 30% da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios. Atualmente, esse valor corresponde a R$ 2.079,19, que deve ser o teto dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente, isoladamente considerados, se mantidos os atuais rendimentos da agravante. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator